Tribunal: STF
Processo: EP 144
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada face de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR , decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incuro nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 106).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 107).
Em 6/10/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou as certidões para análise e deliberação para fins de remição do executado referente ao período compreendido entre maio e julho de 2025. (eDoc. 122).
Após, manifestação da PGR (eDoc. 125), deferi o pedido para homologar a remição de 23 (vinte e três) dias da pena do reeducando, registrado que o tempo remanescente de 2 dias trabalhados poderá ser calculado para os cálculos de futuras atividades laborais. 
Em 16/12/2025,  homologuei 25 (vinte e cinco) dias de remição de pena, em razão de atividades literárias; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL (eDoc. 140). 
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “a) pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Junior à remição de 23 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de novembro de 2025 a janeiro de 2026; b) pela remição de 80 dias em razão da aprovação parcial do apenado no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; e c) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso “Assistente de Segurança do Trabalho” com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 152) . 
GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR tem 42 (quarenta e dois) anos. Cumpriu, até o presente momento, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de pena, e foram homologados 48 (quarenta e oito) dias de remição de pena. O apenado cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado. 

É o relatório. DECIDO. 

O mesmo artigo, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho e de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
Na hipótese, o estabelecimento penal certificou que o sentenciado Germano Siqueira Lube Júnior exerceu atividades de marcenaria no período de novembro de 2025 a janeiro de 2026 (eDocs. 149/150). Conforme os controles de frequência devidamente juntados aos autos (eDocs. 149/150), o total de dias trabalhados foi de 69 (sessenta e nove) dias. Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 23 (vinte e três) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210/84, art. 126, § 1º, II), em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
No tocante à remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o estudo por conta própria com aprovação, ainda que parcial, no ENEM permite a remição da pena. De acordo com a documentação encaminhada, o apenado participou do ENEM PPL 2025 e obteve aprovação em 4 (quatro) áreas de conhecimento, superando o mínimo de 450 pontos em três áreas e alcançando mais de 500 pontos na redação. Conforme a Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a aprovação em cada área de conhecimento do ENEM confere o direito à remição de pena. Em decorrência da aprovação nas quatro áreas, o apenado faz jus à remição de 80 (oitenta) dias de pena, sendo 20 (vinte) dias por área.
 Deixo de aplicar o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP, uma vez que, conforme consta do termo de qualificação do apenado (eDoc. 6), ele já possuía ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional, o que afasta a incidência do benefício.
Por fim, quanto ao pedido de remição pela conclusão do curso de capacitação profissional “Assistente de Segurança do Trabalho”, com carga horária de 80 (oitenta) horas, observo, em linha com a manifestação ministerial, que a documentação apresentada é insuficiente para a homologação. Embora o certificado de conclusão tenha sido anexado (eDoc. 150), não há nos autos comprovação de que a realização do curso foi precedida de convênio ou autorização prévia com o Poder Público, nem de que a atividade integra o projeto político-pedagógico da unidade prisional, requisitos essenciais para a validação da remição por estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da LEP e da Resolução CNJ n. 391/2021. Assim, faz-se necessária diligência para a obtenção de tais informações.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 103 (cento e três) dias que deverá ser remido da pena de Germano Siqueira Lube Júnior, sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes à atividade laborativa (novembro/2025 a janeiro/2026) e 80 (oitenta) dias relativos à aprovação parcial no ENEM PPL 2025;
B) DETERMINO a expedição de ofício ao estabelecimento prisional para que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso “Assistente de Segurança do Trabalho” com o Poder Público, bem como a sua integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, para fins de futura análise do pleito de remição;
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o referido atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente